Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-70.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
r Municipal 88/2014. Conclusão da perícia por insalubridade no grau máximo, por exposição a agente biológico, não infirmada pelo Município. Aspecto não sujeito a discricionariedade administrativa, por isso passível de revisão judicial. Orientação de Superior Tribunal de Justiça, PUIL 413, sobre Lei 10259/2001, dos Juizados Especiais Federais, artigo 14, sem efeito vinculante. Vantagem devida desde o início de exercício nas condições de insalubridade reconhecidas pelo laudo, mas limitada pela prescrição quinquenal. Demanda procedente. Correção de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, dos critérios de correção monetária e juros de mora, aquela dos respectivos vencimentos e estes, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, aquela pelo IPCA-E e estes segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso e reexame necessário não providos, com determinação, de ofício, sobre critérios de correção monetária e juros de mora, e majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil reais para quinze por cento do valor da condenação.
(TJSP; Apelação Cível 1003103-70.2018.8.26.0356; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Mirandópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 12/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Mirandópolis

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2020

Data de publicação:

12/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública do Município de Mirandópolis. Auxiliar de Desenvolvimento Escolar. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Municipal 88/2014. Conclusão da perícia por insalubridade no grau máximo, por exposição a agente biológico, não infirmada pelo Município. Aspecto não sujeito a discricionariedade administrativa, por isso passível de revisão judicial. Orientação de

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública do Município de Mirandópolis. Auxiliar de Desenvolvimento Escolar. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Municipal 88/2014. Conclusão da perícia por insalubridade no grau máximo, por exposição a agente biológico, não infirmada pelo Município. Aspecto não sujeito a discricionariedade administrativa, por isso passível de revisão judicial. Orientação de Superior Tribunal de Justiça, PUIL 413, sobre Lei 10259/2001, dos Juizados Especiais Federais, artigo 14, sem efeito vinculante. Vantagem devida desde o início de exercício nas condições de insalubridade reconhecidas pelo laudo, mas limitada pela prescrição quinquenal. Demanda procedente. Correção de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, dos critérios de correção monetária e juros de mora, aquela dos respectivos vencimentos e estes, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, aquela pelo IPCA-E e estes segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso e reexame necessário não providos, com determinação, de ofício, sobre critérios de correção monetária e juros de mora, e majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil reais para quinze por cento do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003103-70.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS, é apelada LUIZA APARECIDA
NOGARA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO
E
AO
REEXAME
NECESSÁRIO,
COM
DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-70.2018.8.26.0356
2
VOTO No 35464
APELAÇÃO No 1003103-70.2018.8.26.0356 (autos digitais)
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS
APELADA: LUIZA APARECIDA NOGARA (AJ)
APELAÇÃO. Servidora pública do Município de
Mirandópolis. Auxiliar de Desenvolvimento Escolar.
Adicional de insalubridade. Lei Complementar Municipal
88/2014. Conclusão da perícia por insalubridade no grau
máximo, por exposição a agente biológico, não infirmada
pelo Município. Aspecto não sujeito a discricionariedade
administrativa, por isso passível de revisão judicial.
Orientação de Superior Tribunal de Justiça, PUIL 413,
sobre Lei 10259/2001, dos Juizados Especiais Federais,
artigo 14, sem efeito vinculante. Vantagem devida desde
o início de exercício nas condições de insalubridade
reconhecidas pelo laudo, mas limitada pela prescrição
quinquenal. Demanda procedente. Correção de ofício,
por se tratar de matéria de ordem pública, dos critérios
de correção monetária e juros de mora, aquela dos
respectivos vencimentos e estes, a partir da citação para
as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento
que for posterior, aquela pelo IPCA-E e estes segundo os
índices oficiais de remuneração das cadernetas de
poupança, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema
810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso e
reexame necessário não providos, com determinação, de
ofício, sobre critérios de correção monetária e juros de
mora, e majoração dos honorários advocatícios, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-70.2018.8.26.0356
3
trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil reais
para quinze por cento do valor da condenação.
Sentença proferida em 18 de fevereiro de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Iris Daiani Paganini dos Santos, concedeu adicional de
insalubridade em grau máximo a servidora pública do Município de Mirandópolis,
auxiliar de desenvolvimento escolar, por exposição a agente biológico, sendo os
correspondentes valores, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária
a partir do ajuizamento da ação, pela tabela prática desta Corte, e juros de mora a
partir da citação, de um por cento ao mês até 29-06-2009, e de meio por cento ao
mês a partir de então até o efetivo pagamento, tendo fixado honorários advocatícios
em mil reais, fls. 352/355.
Apela o Munícipio pela total improcedência, sustentando
que o laudo pericial é contraditório, vago e impreciso; ser equivocada a sua conclusão
de contato permanente com esgoto na atividade de limpeza de vaso sanitário, que
seria o início da rede coletora de esgoto, contrariando o Anexo 14 da NR15, Portaria
3214/78, do Ministério do Trabalho, que somente reconhece contato permanente em
atividade exercida em galerias ou tanques; que a autora realiza serviço de limpeza de
forma esporádica e com uso dos equipamentos de proteção individual; haver
expressa disposição legal de caracterização e classificação de atividade insalubre por
laudo de equipe de segurança do trabalho do Município ou contratada pelo Município,
Lei Municipal 88/2014, artigo 108; haver precedentes desta Corte de negativa do
adicional a situações semelhantes; ou pela percepção somente a partir da data do
laudo pericial, segundo a orientação de Superior Tribunal de Justiça, PUIL no 413, fls.
358/367.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-70.2018.8.26.0356
4
Recurso respondido, fls. 371/374.
É o relatório.
Com reexame necessário porque ilíquida a condenação
imposta ao Município, Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o, e Superior Tribunal
de Justiça, Súmula 490.
Cargo efetivo de Auxiliar de Desenvolvimento Escolar
exercido desde a admissão no serviço público municipal, em 03-07-1998, fls. 258.
Adicional de insalubridade que deixou de ser obrigatório
para os servidores públicos com a EC 19/1998, que excluiu do artigo 39, § 3o, da
Constituição Federal, da remissão aos direitos sociais relacionados no seu artigo 7o, o
do inciso XXIII, o que, no entanto, não impede a sua instituição por lei específica do
correspondente ente federativo.
Vantagem disciplinada pela Lei Complementar Municipal
no 88/2014:
Art.
103.
Aos
servidores
que
trabalhem
com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas, radioativas, com risco de vida, deverá ser concedida vantagem que indenize
essas condições, identificadas como:
I
gratificação de periculosidade
atribuída pelas
condições que coloca o servidor, permanentemente, em risco de vida, em razão de
métodos do trabalho classificados como perigosos;
II
gratificação de insalubridade
atribuída pelo
exercício das atribuições, em caráter contínuo, em condições que exponha o servidor
a agentes nocivos à saúde, considerada a natureza e a intensidade dos agentes e do
tempo de exposição aos seus efeitos; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-70.2018.8.26.0356
5
Art.
105.
As
gratificações
de
insalubridade
ou
periculosidade serão concedidas em obediência a critérios e situações definidas em
regulamento específico, elaborado com base em normas do Ministério do Trabalho
sobre a matéria.
Art. 108. A caracterização e a classificação da atividade
insalubre e perigosa dar-se-á através de laudo realizado por equipe de segurança do
trabalho do Município ou contratada pelo Município, vistado pelo Departamento de
Recursos Humanos, nos termos da legislação federal específica vigente.
Conclusão da perícia judicial, fls. 299:
A requerente trabalhou exposta a agentes biológicos no
período imprescrito (a partir de 2013) até a presente data e suas atividades
enquadram-se na legislação acima transcrita, como insalubres em grau máximo.
Alegação genérica do Município, de que o laudo pericial
seria impreciso, vago e contraditório, que não infirma a sua conclusão.
Manifestação do perito judicial de que o uso de
equipamento de proteção individual, EPI, não neutraliza ou ameniza a insalubridade,
em resposta ao quesito 8 da autora, fls. 301, não infirmada pelo Município.
Aspecto não sujeito a discricionariedade administrativa,
por isso passível de revisão judicial.
Constatação da insalubridade, por laudo técnico, que
constitui condição para o pagamento da vantagem, mas não para o início da sua
percepção, porque o direito legal dos servidores não pode ficar subordinado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-70.2018.8.26.0356
6
alvedrio da Administração no tocante a essa providência de verificação, de modo que
a vantagem é devida desde o início do exercício nas condições de insalubridade
reconhecidas pelo laudo, porém limitada pela prescrição quinquenal.
Precedentes desta Corte, invocados pelo Município
apelante, que não têm efeito vinculante, tampouco a orientação de Superior Tribunal
de Justiça, PUIL 413, de 11 de abril de 2018, sobre a Lei 10259/2001, dos Juizados
Especiais Federais, artigo 14.
Correção de ofício dos critérios de monetária e juros de
mora, por se tratar de matéria de ordem pública, aquela de cada vencimento e estes,
a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for
posterior, aquela pelo IPCA-E e estes segundo os índices oficiais de remuneração das
cadernetas de poupança, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905.
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso e ao reexame
necessário, com determinação, de ofício, sobre correção monetária e juros de mora, e
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de mil reais para quinze por cento do valor da condenação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003103-70.2018.8.26.0356
7
Relator